Tribunal: TJSP
Processo: 0007374-28.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007374-28.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante JHONATHAN WILLIAN ARRUDA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, nos termos do E. 2o Juiz Des. Hermann
Herschander, que fica designado como Relator, vencido o E. Relator
sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO
DE
LORENZI
(Presidente
sem
voto),
HERMANN
HERSCHANDER, vencedor, MIGUEL MARQUES E SILVA, vencido e
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
[Dr.Hermann Herschander]
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.969 - Agravo de Execução Penal no. 0007374-28.2019.8.26.0996 -
Agravo em execução no. 0007374-28.2019.8.26.0996
Agravante: Jhonathan Willian Arruda
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 36.969
1. Trata-se de agravo interposto por JHONATHAN WILLIAN
ARRUDA nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 01/02, que reconheceu a prática de falta
grave cometida em 08.04.2019 e determinou a perda de 1/3 do tempo
remido, bem como a elaboração da contagem de novo cálculo para fins de
progressão (fls. 06/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.969 - Agravo de Execução Penal no. 0007374-28.2019.8.26.0996 -
Processado o recurso, contrariado (fls. 106/114), mantida a
orientação traçada (fls. 115), opinou a douta Procuradoria de Justiça pela
rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (fls.
149/153).
2. Respeitado o posicionamento do voto do eminente Relator, Des.
MIGUEL MARQUES E SILVA, e acompanhando S. Exa. na rejeição das
preliminares, meu voto, contudo, ousa divergir no que se refere ao mérito,
porquanto absolve o agravante da prática de falta grave.
2. Ao que consta, a falta grave teria consistido em danificar, por
razões não apuradas, uma tomada elétrica. Os danos seriam resultantes de
um curto-circuito provocado por adulteração e sobrecarga da tomada.
A decisão recorrida1, na esteira da sindicância2, capitulou a falta
como prevista no artigo 50, inciso VI e artigo 39, incisos I, II e V da LEP.
De fato, o artigo 50, inciso VI da LEP tipifica como falta grave o
desrespeito aos deveres do artigo 39 do mesmo diploma. Ocorre que o
inciso I deste último artigo impõe “comportamento disciplinado e
cumprimento fiel de sentença”; o inciso II determina “obediência ao
servidor e a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”; por fim, o
inciso V prescreve “execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas”.
1 Fls. 1/2
2 Fls 140

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.969 - Agravo de Execução Penal no. 0007374-28.2019.8.26.0996 -
Nada que se relacione com o dano a uma tomada elétrica.
Lembre-se, de outra parte, que as faltas graves, à exceção daquela
prevista no inciso IV do artigo 50 da LEP3 são sempre dolosas. De outra
banda, o artigo 52 somente prevê como falta grave a prática de fato
previsto como crime doloso.
Ora, no caso em apreço, respeitado o entendimento do nobre
Relator, não se encontra minimamente demonstrado o dolo.
Segundo apurado, o dano decorreu de um curto-circuito,
provocado por adulteração e sobrecarga.
Interrogado, o agravante disse que a tomada se danificou porque
caiu ao solo um televisor que se achava ligado a ela. Tentou consertá-la,
mas não colocou o parafuso de fixação, o que provocou o curto-circuito.
Ora, a prova em nada infirma essa versão, que aponta para a culpa,
e não para o dolo.
Aliás, não se vislumbra a sindicância nada apontou nesse sentido
qualquer propósito do paciente ao provocar um dano, de resto, de
pequena monta, em uma tomada elétrica.
Assim, diante da ausência de demonstração do dolo, não há como
manter o reconhecimento da falta grave.
3 “Provocar acidente de trabalho”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.969 - Agravo de Execução Penal no. 0007374-28.2019.8.26.0996 -
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo para
absolver Jhonathan Willian Arruda da falta grave a ele imputada, datada
de 08 de abril de 2019.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR